Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009108-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FORT 3 INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.227.307/0001-46 (APELANTE), ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 283.254.478-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. TEMA N. 1.367 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa dos autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em relação ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado, reformando sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa referente à cobrança de ICMS-DIFAL.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido afrontou a tese firmada no Tema n. 1.367 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido fundamentou-se no Tema n. 1.093 do STF, que fixou tese sobre a necessidade de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL introduzido pela EC 87/2015, estabelecendo modulação de efeitos que garantiu aos Estados a cobrança até dezembro de 2021.

4.
O Tema n. 1.367 do STF versa sobre questão jurídica distinta: trata da modulação de efeitos da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC n. 49/RN-ED, que analisaram legislação estadual específica do Rio Grande do Norte, sem qualquer relação com o ICMS-DIFAL da EC 87/2015.

5.
Não há afronta ao entendimento firmado no Tema n. 1.367, considerando que a decisão recorrida
fundamentou-se
em precedente diverso e aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
"O Tema n. 1.367 do STF não se aplica a casos de cobrança de ICMS-DIFAL da EC 87/2015, cuja disciplina encontra-se no Tema n. 1.093 do STF, em razão da distinção das premissas fáticas e jurídicas dos precedentes".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 146, III, "a", e 155, §2º, VII e VIII; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.093, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, Tema n. 1.367, RE 1.490.708.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa n. 20213294, ante a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, nos autos da execução fiscal n. 1009108-95.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
FORT 3 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
.

A parte executada interpôs recurso especial fundamentado em violação ao art. 25, §6º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 27 da Lei n. 9.868/1999 e art. 927, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL com base na modulação de efeitos.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou em 19.12.2025 os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.367 do Supremo Tribunal Federal (Id. 338966889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.367 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL referente ao fato gerador ocorrido em novembro de 2019, posterior à edição da Emenda Constitucional n. 87/2015, considerando a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a edição de Lei Complementar para regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, o que ocorreu apenas com a Lei Complementar n. 190/2022.

4. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.093, modulou os efeitos da decisão a partir do ano de 2022, garantindo aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro do ano de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL é válida até o final de 2021, mesmo sem a edição de Lei Complementar, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, III, "a"; CF, art. 155, §2º, VII e VIII; Lei Complementar n. 87/1995; Lei Complementar n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.093, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, Tema n. 1.094."
(Id. 323346852).

Da
ratio

decidendi
do acórdão, depreende-se que a controvérsia
cingiu-se
à validade da cobrança de ICMS-DIFAL referente a fato gerador de novembro de 2019, em execução fiscal ajuizada em 18.3.2021, à luz exclusivamente do Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, verificou-se que o STF, ao julgar o Tema n. 1.093, modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar, garantindo aos Estados a arrecadação até dezembro de 2021.

Deve-se enfatizar que o Tema n. 1.367 do STF, invocado pela Vice-Presidência, fixou a seguinte tese:
"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo"
.

Verifica-se que o Tema n. 1.367 versa sobre questão jurídica

distinta da apreciada no presente caso.

O referido tema trata da modulação de efeitos da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC n. 49/RN-ED, que analisou a constitucionalidade de legislação estadual específica do Rio Grande do Norte, sem qualquer relação com o ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional n. 87/2015.

Não é o caso dos autos.

O v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo fundamentou-se integral e exclusivamente no Tema n. 1.093 do STF, que trata especificamente da necessidade de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL da EC 87/2015, com modulação que garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar, até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Portanto, o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo não destratou a tese jurídica firmada no Tema n. 1.367 do Supremo Tribunal Federal, porquanto as premissas fáticas e jurídicas são

distintas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
juízo de retratação e, por conseguinte, mantenho
incólume
o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026